Tribunal: TJBA
Processo: 8000308-18.2023.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000308-18.2023.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: JUSCELIA LAURINDA DA SILVA

Advogado(s)
:
SUELI AYAKO MORISHITA HAMADA, JULIANO HAMADA, CRISTINA FERNANDES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S/A contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por aposentada rural, julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débitos decorrentes de cobranças de seguro, tarifas bancárias e anuidades de cartão de crédito não contratados, condenando solidariamente a Instituição Financeira e Seguradora à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o banco comprovou a regularidade das contratações impugnadas pela consumidora; (ii) estabelecer se os descontos indevidos configuram falha na prestação do serviço e ensejam dano moral; (iii) determinar se é cabível a repetição do indébito em dobro; (iv) verificar a necessidade de adequação dos critérios de juros e correção monetária à Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete à instituição financeira comprovar a autenticidade da contratação quando impugnada a assinatura, nos termos do Tema 1.061 do STJ.

4. O banco, quando não se desincumbe do ônus probatório acerca da autenticidade das contratações, permite a conclusão pelo caráter fraudulento/ilícito daquelas e dos descontos realizados em conta corrente da cliente.

5. Os danos materiais restam demonstrados pelos extratos bancários que indicam débitos indevidos.

6. O dano moral configura-se
in re ipsa
diante da indevida redução de benefício previdenciário de natureza alimentar e hiper vulnerabilidade da correntista.

7. A repetição do indébito deve ocorrer em dobro, diante da violação à boa-fé objetiva e da conduta da instituição financeira.

8. O valor da indenização por dano moral, embora diminuto, deve ser mantido para evitar reformatio in pejus.

9. Os consectários legais devem ser ajustados para aplicação da Lei nº 14.905/2024 - a partir de sua vigência e sem alteração dos consectários legais estabelecidos na sentença quanto ao período anterior à entrada em vigor da mencionada inovação legislativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Incumbe à instituição financeira comprovar a autenticidade da contratação quando impugnada a assinatura pelo consumidor. 2. A ausência de prova da contratação caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais e materiais. 3. Descontos indevidos em benefício previdenciário autorizam a repetição do indébito em dobro quando evidenciada violação à boa-fé objetiva. 4. Os consectários legais devem observar a Lei nº 14.905/2024 a partir de sua vigência.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, arts. 369 e 429, II; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º (com redação da Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp (Tema 1.061), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº
8000308-18.2023.8.05.0182
, da Comarca de Nova Viçosa, em que figura como
Apelante

BANCO BRADESCO S/A e como
Apelada

JUSCELIA LAURINDA DA SILVA.

ACORDAM
os Senhores Desembargad
ores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

(data registrada no sistema no momento da prática do ato).

Des. João Bôsco Oliveira Seixas

Relator

9